Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-41.2019.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000142-41.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0003-40 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), PECUAGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.104.073/0001-29 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DECLARADO INDEVIDO – APELO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR O VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS APLICÁVEIS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto com o escopo de obter a redução de indenização por danos morais arbitrada com base em protesto indevido.

2.
Quando arbitrada em consonância com a gravidade e a repercussão da lesão extrapatrimonial, a capacidade econômica dos envolvidos e razoabilidade, a indenização por danos morais não comporta redução.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência Parcial de Débito e Sustação Definitiva de Protesto c/c Reparação de Danos Morais” em epígrafe, proposta pela
PECUAGRO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência parcial do débito descrito na Nota Fiscal n. 107.039 e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A apelante se limita a alegar a exorbitância do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, razão pela qual pugna pela redução.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Versam os autos a respeito de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais por protesto indevido, proposta pela
Pecuagro

Representações Comerciais de Produtos Agropecuários Ltda – ME

em face

de

Fertilizantes Heringer S/A
.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o débito inexistente e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesta quadra processual, a ré se limita a impugnar o valor indenizatório arbitrado na sentença, alegando que foi estabelecido em patamar exorbitante.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

Com efeito, é sabido que, no arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apuração da gravidade e da repercussão da lesão extrapatrimonial, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Sobre o tema, esclarece Flávio Tartuce:

“[...] se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(
Manual de Direito Civil
. 5. ed. São Paulo: Método, 2015)

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece ser
mantida
, eis que proporcional e consentânea com as especificidades do caso concreto, além de revelar compatibilidade com o patamar praticado por este Tribunal em casos de compensação fundada em protesto tido como indevido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO
– ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme tese sufragada pela Segunda Seção do STJ no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.063.474/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 28.09.2011), adequando-se ao caso concreto, a instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável por cobrança indevida, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, alertada sobre eventual falha na cártula, levá-la, ainda assim, a protesto. A publicidade negativa advinda de protesto indevido, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. O dano moral, neste caso, é considerado “in re ipsa”, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato.

Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso.

A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Considerando as circunstâncias do caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido.”

(TJMT. N.U 0008401-23.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021